Tribunal: STF
Processo: HC 239380
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Hênia Alves de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial Eleitoral 0600867-63.2020.6.09.0072, nos seguintes termos:  



    “1. Hênia Alves de Oliveira interpôs agravo nos próprios autos contra a decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) que não admitiu o recurso especial interposto para impugnar acórdão que manteve a sua condenação pelo art. 268 do Código Penal, às penas de 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pela realização de diversos atos de propaganda, causando aglomerações com mais de 10 (dez) pessoas, infringindo determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.



    O acórdão foi assim ementado:



    ‘Recurso Criminal. Acordo de Não Persecução Penal. Recebimento da denuncia. Impossibilidade. Artigo 347 do Código Eleitoral e 268 do Código Penal. Concurso de crimes. Crime de desobediência e infração de medida sanitária preventiva. Ausente ordem judicial direta e individualizada. Dolo genérico descaracterizado. Conduta Atípica. Absolvição. Artigo 386, inciso III, do CPP. Manutenção da sentença apenas quanto ao segundo fato criminoso. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que ‘a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço’. (AgRg no AREsp 1909408/SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). 2. Para configuração do crime de desobediência eleitoral, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, é imprescindível que a ordem tida por descumprida seja direta e individualizada ao agente. A ausência do elemento subjetivo do tipo, isto é, da vontade livre e consciente do agente de recusar cumprimento a ordens da Justiça Eleitoral, ou opor embaraços à sua execução, caracteriza atipicidade da conduta. Precedentes do STF e TSE. 3. O crime de descumprimento de medida sanitária preventiva (artigo 268 do CP) como norma penal em branco, requer para sua caracterização um ato normativo que complemente a elementar normativa ‘determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa’, tendo Nota Técnica n. 14/2020 - GAB - 03076, da Secretaria Estadual de Saúde, cumprindo tal desiderato. 4. No caso concreto a autoria e materialidade do fato são incontestes, tendo o Recorrente inclusive confessado a sua prática em audiência, acompanhado de advogado de sua confiança. Desta forma, encontrasse comprovado o elemento subjetivo, no caso o dolo, além de demonstração da consciência da ilicitude do seu comportamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido’ (ID 158509308).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 158509327).



    No recurso especial, a recorrente alegou que não pretende reexaminar provas, mas sim alcançar o devido reenquadramento jurídico a partir das premissas fáticas adotadas no acórdão regional.



    Argumentou que, em razão de diversas decisões referentes às medidas de prevenção à disseminação do coronavírus, proferidas em um curto lapso temporal, restaram dúvidas quanto ao que subsistiu permitido à ocasião.



    Afirmou que ‘as provas carreadas ao processo são frágeis e incapazes de demonstrar a prática das condutas assacadas pelo Ministério Público’, uma vez que ‘consistem em vídeos e imagens de atos de campanha eleitoral sem qualquer participação da denunciada’, tendo havido condenação por conduta ilícita não comprovada (ID 158509336, fl. 11).



    Sustentou que não praticou nenhum ato de campanha de forma presencial após a decisão do Juízo Eleitoral, e que as provas carreadas aos autos não comprovam que participou nos atos tidos por ilegais.



    Salientou que o art. 268 do Código Penal é uma norma penal em branco, incompleta, que necessita de ato normativo complementar para validade. A integração deve ocorrer por norma emanada do poder público e não por ato de autoridade judicial, como ocorrido nos autos.



    Apontou que o recorrido utilizou-se de uma decisão judicial oriunda do Juízo Eleitoral de piso para integrar o tipo penal em comento, em frontal violação à expressa disposição legal, visto que comando judicial não caracteriza como norma (decreto ou lei) emanada do poder público.



    Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, declarando a sua absolvição, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.



    O recurso especial foi inadmitido por óbice dos enunciados n. 24 e 28 da Súmula do TSE.



    Daí a interposição de agravo, no qual a parte afirma que (i) não pretende reexaminar prova por meio do recurso especial aforado, mas sim ver efetuado o devido reenquadramento jurídico dos fatos assentados pela Corte de origem, e (ii) os precedentes citados não foram trazidos como paradigmas de dissídio jurisprudencial, mas como reforço argumentativo das violações a dispositivos legais indicadas nas razões do seu apelo. Além disso, reitera as razões expendidas no recurso especial.



    Em contraminuta, o agravado requereu o desprovimento do recurso (ID 158509349).



    A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do agravo (ID 158800937).



    Por fim, a parte peticionou nos autos, pleiteando a suspensão condicional do processo com base no enunciado n. 337 da Súmula do STJ, considerando a sua absolvição pelo TRE/GO do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral (Desobediência).



    Alternativamente, pleiteou a assinatura de acordo de não persecução penal, nos termos do disposto no art. 28-A do CPP (ID 158904118).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.



    O agravo, contudo, não merece provimento.



    Relativamente ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ‘instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público’ (HC 206.660, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 3 de outubro de 2022), embora eu entenda que a Lei n. 13.964/2019, no ponto no qual o institui, deve retroagir, por ser lei penal mais benéfica ao réu, de modo a incidir tanto em investigações criminais como em ações penais em curso, até o trânsito em julgado, é consabido que há óbice à sua propositura nos casos em que for cabível a transação penal, consoante dispõe o art. 28-A, § 2º, I, do Código Processual Penal.



    Consta do acórdão regional que ‘foi oferecido à Recorrente o benefício da transação penal, que não foi aceito’ (ID 158509310, fl.5).



    Relata, ainda, que a defesa protocolou em seguida petição manifestando o desejo de aplicação do acordo de não persecução penal, solicitando a suspensão do feito e do prazo prescricional, diante do julgamento do HC n. 185.913/DF, perante o STF, afetado ao plenário virtual daquela Corte, onde se discute se o instituto é cabível nos processos em andamento, sem trânsito em julgado.



    Porém, o Ministério Público, fundamentadamente, deixou de apresentar o instituto, negando o pedido em razão da proibição legal constante do art. 28-A, § 2º, I, do CPP.



    Desse modo, não há que se falar em nova oferta de ANPP, visto que persiste a vedação legal à sua propositura.



    No que concerne à pretensão de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, igualmente não assiste razão à recorrente.



    Na espécie, a Corte regional assentou a preclusão da discussão relativa ao cabimento da suspensão condicional do processo. Porém, a parte não se insurgiu contra tal fundamento, nem submeteu ao Tribunal de origem a tese de que sua absolvição do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral possibilitaria o oferecimento da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público agora com base no enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que dispõe ser ‘cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva’.



    Precluso, portanto, o pleito de oferecimento de sursis processual, nos exatos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior: [...].



    Também não há falar em violação ao art. 268 do CP, que pune a conduta de ‘infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa’.



    A agravante foi denunciada e condenada na Ação Penal n. 0600004–81.2021.6.08.0046 em razão da recusa ao cumprimento de ordem judicial e instruções deflagradas pela Justiça Eleitoral, que determinavam a abstenção pelos partidos e candidatos de realizarem eventos com aglomeração de pessoas, e que fossem observados os Protocolos Sanitários (Covid–19) previstos na Nota Técnica n. 14/2020 – GAB – 03076 do Governo do Estado de Goiás.



    O art. 268 do Código Penal é norma penal em branco, que demanda um ato normativo complementar emanado do poder público com a finalidade específica prevista no dispositivo. Contudo, ao contrário do que alega a parte, não se exige que essa norma adicional consista em lei em sentido estrito, já que o legislador se referiu a ‘determinação do poder público’. Nesse ponto, o decreto emanado da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás com regras destinadas a prevenir a proliferação da Covid–19 atende ao objetivo de integrar o referido tipo incriminador, não sendo exigível, para esse fim, lei em sentido estrito.



    Por fim, o acórdão regional assentou que:



    ‘a autoria e materialidade do fato ficaram demonstradas, conforme verifica-se das fotos e vídeos agregados aos autos, tendo a Recorrente dito em audiência que ‘participou de uma caminhada que fazia visita no início da campanha’, ou seja, quando já havia proibição da autoridade judicial da realização de passeatas, com respaldo na Nota Técnica n° 14/2020 GAB-03076 do Governo do Estado de Goiás’. (ID 158509310, fl.5).



    Desse modo, a alegação de fragilidade e insuficiência de provas para a condenação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada pelo enunciado n. 24 da Súmula do TSE.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (documento eletrônico 15)  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “Em resumo, a coação ilegal reside na privação de direitos conferidos à paciente e que não foram observados ab initio pelas autoridades de persecução penal, cuja afronta foi mantida pela autoridade aqui indigitada coatora.



    São 03 (três) premissas básicas que ancoram este writ: a) questão de ordem levada a efeito perante a autoridade coatora, consistente na ausência de intimação pessoal da paciente da decisão que serviu de lastro condenatório pelas autoridades de origem – há ordem do próprio magistrado de intimação, via grupo de WhatsApp, do inteiro teor da decisão, proferida nos autos de nº 0600251-88.2020.6.09.0072, para fins de conhecimento e eventual configuração dos crimes de desobediência eleitoral e de violação de medidas sanitárias, conforme petição de ID 160197633 - Pág. 1- 7 (cópia anexa), mas que sequer foi apreciada pela autoridade coatora; b) o reconhecimento da privação do direito à suspensão condicional do processo, diante da absolvição parcial obtida perante o TER/GO, conforme pontuado anteriormente, nos termos da Súmula 337, STJ; c) privação do direito à celebrado do acordo de não persecução penal, já que se tratava de direito já assegurado quando da propositura da ação penal e, além disso, da impossibilidade da transação penal por óbice levantado pelo próprio Ministério Público, que sequer propôs outra natureza de medida para tal fim.



    Tudo isso nos leva, inclusive, a postular a concessão de liminar em favor da paciente, sustando os efeitos do trânsito em julgado do feito, até ulterior decisão de mérito neste writ, conforme se pontuará adiante.” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)  



    Ao final, requerem:  



    “Com base nos argumentos fáticos e jurídicos alhures enfatizados, bem como toda a documentação que instrui este writ, os impetrantes requerem: A – a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, conforme explicitado anteriormente, consistente na sustação dos efeitos do transito em julgado de sentença penal condenatória, até ulterior decisão de mérito, mantendo-se preservados todos os direitos da paciente, impedindo o imediato cumprimento da pena e a sustação de seus direitos políticos; B – a concessão da ordem para que, no mérito, seja reconhecida a nulidade do feito de origem, revogando-se a certidão de trânsito em julgado lavrada perante o Tribunal Superior Eleitoral, para garantir à paciente, inicialmente, a apreciação do pleito de chamamento do feito à ordem para análise do pedido de reconhecimento de absolvição pela falta de sua intimação sobre o inteiro teor da decisão proferida nos autos 0600251-88.2020.6.09.0072, por não fazer parte do grupo de WhatsApp onde, por ordem expressa do magistrado, devera ocorrer tal ato, ou então, a nulidade a feito de origem para se garantir à paciente o direito de celebrar acordo de não persecução penal, ou mesmo lhe garantir a suspensão condicional do processo, tudo conforme pontuado em linhas volvidas, mantendo-se a liminar eventualmente concedida; C – os impetrantes requerem a intimação da data de julgamento do presente writ, de lhes garantirem o direito de realizarem sustentação oral por ocasião da respectiva sessão; D – a intimação do Ministério Público Federal para manifestar sobre o pleito aqui encartado.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral é possível verificar que o Agravo em Recurso Especial Eleitoral 0600867-63.2020.6.09.0072 transitou em julgado em 14/3/2024. Este habeas corpus foi impetrado em 29/3/2024 (documento eletrônico 16).  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator